Tribunal: TJMT
Processo: 0001859-33.1998.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001859-33.1998.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JOLU MODAS LTDA (APELADO), JOLU MODAS LTDA - CNPJ: 03.247.608/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, §1º, DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1º, do CPC, a extinção do feito, em virtude de abandono da causa pela parte exequente, necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar em retificação da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Nas razões recursais, aduz o apelante que não houve o abandono da causa, haja vista a ausência de
animus
para tanto.

Afirma que a extinção do processo por abandono exige a inércia reiterada do autor, demostrando-se o desinteresse no prosseguimento do feito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

As contrarrazões não foram apresentadas.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Extrai-se dos autos que sobreveio sentença fundamentada na desídia do exequente e julgando extinto o feito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, inciso III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

No entanto, a aplicação desse regramento depende de
prévia intimação pessoal
do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no artigo 485, §1º, do CPC,
in verbis:

Art. 485. § 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Esta é a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC
.(...)7. Recurso Especial provido.
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

A propósito este Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO RETIRADO EM CARGA – DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO - ARTIGO 485, III, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo, é possível a extinção do processo executivo por inércia do exequente quando, devidamente intimado, o mesmo deixa de promover os atos para o efetivo andamento do feito, configurando o abandono da causa.

2. Uma vez que o ente público, devidamente intimado para se manifestar nos autos, permaneceu inerte por mais de 01 (um) ano e 11(onze) meses, sem qualquer manifestação e/ou impulso processual, deve ser extinto o processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.
(N.U 0001116-04.2006.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte.
(N.U 0007288-21.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).

In casu,
verifica-se que a certidão no id. 2094144 noticia o decurso do prazo de suspensão do feito, requerido pela exequente, bem assim que, apesar de devidamente intimada pessoalmente em 29/09/2015, a Fazenda Pública nada requereu (id. 2094148).

Na decisão de id. 2094150, o juízo
a quo
determinou a intimação da exequente para promover andamento ao feito, sob pena de extinção, sendo os autos encaminhados a procuradoria em 30/03/2016, no entanto, mais uma vez, mesmo intimada pessoalmente, a Fazenda Pública permaneceu inerte (certidão id. 2094153).

Por conseguinte, sobreveio a sentença objurgada.

Dessa forma, verifica-se o atendimento ao disposto no art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual a ratificação da sentença de piso é medida que se impõe.

É consabido que o abandono da causa somente resta objetivamente corroborado se o autor for previamente intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e, se não o faz, enseja a extinção do processo executivo.

Tendo sido garantido ao exequente promover o impulsionamento do feito e, quedando-se silente e inerte, o feito não pode se perpetuar no tempo, à bel prazer do exequente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021